Tribunal: TJDFT
Processo: 0716205-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716205-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA REJANE CAMPOS FONSECA DO VALLE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA REJANE CAMPOS FONSECA DO VALLE contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, na execução no 0062430-67.2010.8.07.0001 movida pelo BANCO BRADESCO S/A, determinou a expedição de ofício ao setor de pagamento deste Tribunal para promover o bloqueio mensal de 20% (vinte por cento) dos vencimentos da recorrente, até o limite de R$ 204.976,61 (duzentos e quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos). Nas razões recursais (ID 16827283), narra tratar de execução de título extrajudicial, denominado em espécie como “Contrato de Empréstimo Pessoal – Taxa Prefixada – no 707/2/348/012.092.596.551-0”. Afirma ter o agravado realizado algumas pesquisas de bens em seu nome para a satisfação do débito, sem esgotar todos os meios possíveis de busca. Alega ser a decisão hostilizada ultra petita, porquanto o agravado em momento algum requereu a penhora de porcentagem do seu salário, evidenciando a flagrante ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Sustenta ter o juízo se embasado no seu contracheque de janeiro de 2020 para afirmar destoar sua remuneração da realidade. Ressalta serem os proventos daquele mês um montante excepcional, tendo em vista abranger sua remuneração, gratificação natalina, bem como pensão e gratificação natalina desta. Aduz possuir inúmeras dívidas, além de ter perdido sua função comissionada, razão pela qual a penhora de porcentagem dos seus rendimentos irá agravar sua situação financeira. Ressalta a impenhorabilidade das verbas salariais e questiona a possibilidade de outros credores também requererem a constrição de parte da sua remuneração, maculando o princípio da dignidade humana e o sustento familiar. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo a fim de sustar a decisão combatida. No mérito, requer sua reforma. Subsidiariamente, pleiteia que o percentual inerente à penhora seja minorado para 5% (cinco por cento) da sua remuneração. Preparo efetuado (ID 16827284). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que determinou a expedição de ofício ao setor de pagamento deste Tribunal para promover o bloqueio mensal de 20% (vinte por cento) dos vencimentos da recorrente, até o limite de R$ 204.976,61 (duzentos e quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, vislumbro a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, aparentemente, a decisão combatida extrapola o pedido do agravado, pois teria pugnado apenas pela liberação do valor constrito em conta corrente da bancária da recorrente em seu favor. É cediço que, conforme dispõe o artigo 141 do Código de Processo Civil, o “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. Assim, ainda que a jurisprudência tenha mitigado a impenhorabilidade de verbas remuneratórias, o juízo não pode ordená-la sem que haja a provocação da parte. Ademais, verifico a urgência do pleito, porquanto houve a ordem de expedição de ofício ao setor de pagamento deste Tribunal para promover o bloqueio mensal da remuneração da agravante, indicando a possibilidade de dano de difícil reparação. Diante do exposto, DEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator